Tribunal: TJSP
Processo: 2148612-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o plano de saúde dê cobertura ao tratamento cirúrgico prescrito ao autor, assim como aos materiais inerentes ao procedimento, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.
Descabimento.
Plano de saúde. Autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o plano de saúde dê cobertura ao tratamento cirúrgico prescrito ao autor, assim como aos materiais inerentes ao procedimento, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.
Descabimento.
Plano de saúde. Autor diagnosticado com câncer no rim direito. Obrigatoriedade de cobertura para o procedimento cirúrgico prescrito, inclusive em relação aos materiais a ele inerentes. Deve prevalecer, por ora, a proteção ao bem da vida e da saúde, sendo que eventual dano que possa ser causado ao agravante limita-se a lesão a esfera patrimonial, sendo cabível sua total reversão ao statu quo ante.
Recurso improvido.